Tribunal: TRF3
Processo: 5019746-11.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
22/148)

5019746-11.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA SOBRE CRÉDITOS JUNTO A OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - POSSIBILIDADE.

1. A penhora consiste em ato serial do processo executivo objetivando a expropriação de bens do executado, a fim de satisfazer o direito do credor já reconhecido e representado por título executivo. Necessariamente, deve incidir sobre o patrimônio do devedor, constrangendo "tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios", nos precisos termos do art. 831 do Código de Processo Civil.

2. Do compulsar dos autos, denota-se não terem sido localizados bens passíveis de penhora (sistemas RENAJUD e BACENJUD). Posteriormente, a exequente requereu a penhora sobre os créditos da executada em face das empresas administradoras de cartão de crédito mencionadas, indeferido pelo Juízo.

3. Malgrado essa providência não conste do rol do artigo 11 da Lei n.o 6.830/80, na prática, tem sido aceita pela doutrina e pela jurisprudência. No entanto, exige-se cautela no que tange ao percentual objeto dessa constrição, para não tornar inviável o funcionamento da empresa. Precedentes.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019746-11.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

AGRAVANTE: AUTO PECAS GATTO EIRELI - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALAN RODRIGO MENDES CABRINI - SP240754-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019746-11.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

AGRAVANTE: AUTO PECAS GATTO EIRELI - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALAN RODRIGO MENDES CABRINI - SP240754-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em execução fiscal, determinou a realização de penhora de 10% (dez por cento) sobre os repasses mensais dos créditos que a executada tiver em face das operadoras de cartão de crédito.

Assevera, em síntese, ser indevida a penhora determinada, por ser extremamente onerosa, em flagrante desrespeito à norma contida no art. 805 do Código de Processo Civil, bem assim porque tal medida já havia sido tomada, em face da agravante, em diversas outras execuções fiscais.

Processado o recurso sem a concessão da medida pleiteada.

A agravada apresentou resposta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019746-11.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

AGRAVANTE: AUTO PECAS GATTO EIRELI - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALAN RODRIGO MENDES CABRINI - SP240754-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Ao apreciar o pedido de efeito suspensivo ao recurso, assim decidiu o relator:

"Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a suspensão da eficácia de decisão agravada encontra-se condicionada à presença de dois fatores: a relevância da fundamentação e a configuração de situação capaz de resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que, neste aspecto, deve ser certa e determinada, capaz de comprometer a eficácia da tutela jurisdicional.

A penhora consiste em ato serial do processo executivo objetivando a expropriação de bens do executado, a fim de satisfazer o direito do credor já reconhecido e representado por título executivo. Necessariamente, deve incidir sobre o patrimônio do devedor, constrangendo "tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios", nos precisos termos do art. 831 do Código de Processo Civil.

Os bens penhorados têm por escopo precípuo a satisfação do crédito inadimplido. A seu turno, estipula o artigo 805 do Código de Processo Civil dever ser promovida a execução pelo modo menos gravoso ao devedor. Contudo, o dispositivo em epígrafe não pode ser interpretado de tal modo que afaste o direito do credor-exequente de ver realizada a penhora sobre bens aptos para assegurar o juízo.

Assim, se é certo que a execução deve processar-se pelo modo menos gravoso ao devedor, a garantia do Juízo, contudo, deve ser apta e suficiente a satisfazer o crédito exequendo.

A teor do disposto no art. 8o da Lei de Execuções Fiscais, o executado será citado para no prazo de cinco dias pagar a dívida ou garantir a execução, que poderá se dar por meio de nomeação de bens à penhora, observada a ordem do art. 11.

Por seu turno, o artigo 11, da Lei no 6.830/80 determina que a penhora ou arresto obedeça à seguinte ordem: 1- dinheiro; 2- títulos da dívida pública ou de crédito que tenham aceitação no mercado; 3- pedras e metais preciosos; 4- imóveis; 5- navios e aeronaves; 6- veículos; 7- móveis ou semoventes; e, 8- direitos e ações.

Do compulsar dos autos, denota-se não terem sido localizados bens passíveis de penhora (sistemas RENAJUD e BACENJUD). Posteriormente, a exequente requereu a penhora sobre os créditos da executada em face das empresas administradoras de cartão de crédito mencionadas, tendo o Juízo da causa deferido essa constrição, no importe de 5% (cinco por cento) sobre os repasses mensais das operadoras à agravante.

Com efeito, malgrado essa providência não conste do rol do artigo 11 da Lei n.o 6.830/80, na prática, tem sido aceita pela doutrina e pela jurisprudência. No entanto, exige-se cautela no que tange ao percentual objeto dessa constrição, para não tornar inviável o funcionamento da empresa.

Sobre o tema, merecem destaques os precedentes das Cortes Regionais:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO SOBRE REPASSES DAS OPERADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. REPASSES EQUIPARADOS AO FATURAMENTO. PENHORA EM 5% ATÉ O VALOR DO DÉBITO. 1. Agravo de Instrumento manejado em face de decisão que indeferiu pedido de penhora dos valores a serem repassados pelas operadoras de cartões de crédito. 2. A penhora de valor a ser recebido de administradora de cartões de crédito se equipara à penhora sobre o faturamento da empresa, que é medida excepcional e só pode ser admitida quando presentes os seguintes requisitos: a) não localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; b) nomeação de administrador (art. 677 e seguintes do CPC); e, c) não comprometimento da atividade empresarial. 3. Hipótese em que estão presentes os requisitos necessários à decretação da penhora. Agravo de Instrumento provido, em parte, para determinar que a penhora do repasse seja de 5% até o valor do débito."

(AG 00069704920144050000, Desembargador Federal Geraldo Apoliano, TRF5 - Terceira Turma, DJE - Data::21/10/2014 - Página::140.)

"EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. EVENTUAL CRÉDITO A SER REPASSADO POR OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CRITÉRIOS DA PENHORA SOBRE FATURAMENTO. DILIGENCIAS NA BUSCA DE BENS. ÔNUS DO EXEQUENTE.

1. O crédito a ser repassado por operadoras de cartão de crédito integra o faturamento da empresa, devendo observar os critérios estabelecidos para penhora sobre faturamento. Precedentes.

2. A penhora sobre faturamento é admitida em casos excepcionais, atendidas certas condições, a saber, o esgotamento da procura por outros bens livres e desembaraçados, aptos à garantia da execução, bem como a fixação em percentual adequado a preservar a viabilidade econômica da empresa.

3. A expedição de ofício à operadora de cartão de crédito para averiguação de eventual crédito em favor da executada não encontra amparo nas hipóteses do art. 655 ou 185-A do CTN.

4. Não cabe ao Poder Judiciário diligenciar na busca de bens do devedor passíveis de constrição judicial. Precedentes."

(TRF 4a Região, Primeira Turma, AG n. 5008704-45.2012.404.0000/SC, Rel. Desembargador Federal Joel Ilan Paciornik, j. 28/08/12, DE 28/08/12)

"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA EMPRESA. NÃO INVIABILIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO EMPRESARIAL DO DEVEDOR. PRECEDENTES STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, em execução fiscal, deferiu, em parte, o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada formulado pela parte exequente, para determinar que as empresas de cartão de crédito CIELO S/A, HIPERCARD BANCO MUTIPLO S/A e REDECARD S/A procedam ao bloqueio de eventuais valores passíveis de serem repassados à parte executada, e depositem, à ordem do Juízo, a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) de todos os valores que lhes forem repassados em função de operação de venda por meio de cartão magnético, para posterior formalização de penhora , até que integralmente garantida a execução, de tudo devendo ser informado este Juízo.

2. Pertinente a decisão agravada, qual seja, penhora de 5% (cinco por cento) do faturamento da empresa relativa a operações de venda por meio de cartão de crédito, com o intuito de não inviabilizar a atividade empresarial do devedor, o que, em última análise, seria ainda mais prejudicial ao interesse da própria exequente, (STJ, AGRESP 200902382504, Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJE: 01/12/2010), nada impedindo que esse percentual possa ser revisto posteriormente pelo Juízo a quo, caso se verifique a situação da empresa exija revisão dos bloqueios efetuados. Ademais, a exequente poderá ainda indicar outros bens da empresa a serem penhora dos.

3. Agravo de Instrumento não provido."

(TRF 5a Região, Segunda Turma, AG 125.372/PE (0006351-90.2012.4.05.0000), Rel. Desembargador Federal Walter Nunes da Silva Júnior, j. 24/07/2012, DJE 26/07/2012).

Considerando a cognição sumária desenvolvida na via estreita do agravo de instrumento, mormente neste momento de apreciação de efeito suspensivo ao recurso, tenho que a agravante não demonstrou a presença dos requisitos ensejadores da concessão da medida pleiteada.

Ante o exposto, indefiro a medida pleiteada."

Com efeito, entre a análise do pedido de efeito suspensivo e o julgamento do presente recurso pela 3a Turma deste E. TRF, não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida ab initio, adotando-se, pois, tais fundamentos como razão de decidir na medida em que "Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistradoda – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 27/02/2018; AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016; AgInt no AREsp 1178297/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 07/08/2018, DJe 13/08/2018.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA SOBRE CRÉDITOS JUNTO A OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - POSSIBILIDADE.

1. A penhora consiste em ato serial do processo executivo objetivando a expropriação de bens do executado, a fim de satisfazer o direito do credor já reconhecido e representado por título executivo. Necessariamente, deve incidir sobre o patrimônio do devedor, constrangendo "tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios", nos precisos termos do art. 831 do Código de Processo Civil.

2. Do compulsar dos autos, denota-se não terem sido localizados bens passíveis de penhora (sistemas RENAJUD e BACENJUD). Posteriormente, a exequente requereu a penhora sobre os créditos da executada em face das empresas administradoras de cartão de crédito mencionadas, indeferido pelo Juízo.

3. Malgrado essa providência não conste do rol do artigo 11 da Lei n.o 6.830/80, na prática, tem sido aceita pela doutrina e pela jurisprudência. No entanto, exige-se cautela no que tange ao percentual objeto dessa constrição, para não tornar inviável o funcionamento da empresa. Precedentes. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.